Tribunal: TJDFT
Processo: 0719399-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, DIREITO ECONÔMICO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. OBJETO. ATIVOS DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS ORIGINÁRIOS DO “PLANO VERÃO”. DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. JUROS MORATÓRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. MORA EX PERSONA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES. INCLUSÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO PROVENIENTES DE EXPURGOS SUBSEQUENTES EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. TESES FIRMADAS PELO STJ SOB O FORMATO DO ARTIGO 543-C DO CPC (REsp no 1.370.899/SP e REsp. 1.392.245/DF). MENSURAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PARÂMETROS FIRMADOS. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA – IRP. SUBSTITUIÇÃO PELO INPC. COMPREENSÃO PELO TÍTULO EXEQUENDO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recurso é o instrumento assegurado à parte para, defronte decisão judicial que não realizara suas expectativas, perseguir sua reforma e obtenção do que almejara, melhorando sua situação e posição jurídica, consubstanciando pressuposto objetivo de admissibilidade recursal a subsistência de interesse em recorrer como forma de obtenção de situação mais vantajosa, derivando que, tendo a decisão recorrida realizado o intento manifestado, o recorrente não está revestido de interesse para postular a reforma do resolvido no que lhe fora favorável, inviabilizando o conhecimento do inconformismo quanto ao ponto.
2. Conquanto a perseguição do crédito em sede executiva deva ser pautada pelo firmado pela coisa julgada que traduz o título que a aparelha, afigura-se viável, na fase de execução ou de cumprimento de sentença, a inclusão dos expurgos inflacionários posteriores ao período apreciado e reconhecido pela sentença coletiva da qual emergira o crédito e o título no crédito exequendo como forma de correção monetária plena do débito reconhecido.
3. A agregação ao débito exequendo de índices de atualização advindos de planos econômicos editados subsequentemente ao tratado explicitamente pela coisa julgada, derivando da mesma origem e destinando-se simplesmente a resguardar a integralidade da correção da obrigação original, não encerra violação à coisa julgada nem implica excesso de execução, porquanto não enseja a consideração dos índices suprimidos e não reconhecidos incremento ao crédito constituído, mas simples recomposição do valor real do montante devido como instrumento de preservação da identidade da obrigação no tempo e coibição do enriquecimento ilícito do obrigado, conforme tese firmada pelo STJ sob o formato do artigo 543-C do CPC/73 (REsp no 1.392.245/DF).
4. A circunstância de a sentença que aparelha a execução ter sido proferida em sede de ação coletiva não altera o termo a quo da incidência dos juros de mora, pois esses acessórios derivam de previsão legal e, em não havendo regulação contratual ou previsão casuística diversa, consoante sucede com a condenação originária de sentença proferida em sede de ação coletiva, sujeitam-se à regra geral que regula o termo inicial da sua incidência, devendo incidir a partir da citação na fase de conhecimento (NCPC, art. 240 e CPC/1973, art. 219 e CC, art. 405), conforme tese firmada pelo STJ sob o formato do artigo 543-C do CPC/1973 (REsp 1.370.899/SP).
5. Conquanto reconhecida a subsistência de indevido expurgo inflacionário do índice que devia nortear a atualização do ativo depositado em caderneta de poupança proveniente de alteração legislativa, implicando o reconhecimento do direito de os poupadores serem contemplados com a diferença de atualização monetária proveniente da supressão de parte da correção devida, a resolução não implica alteração da fórmula de atualização legalmente estabelecida para os ativos depositados em caderneta de poupança, que, derivando de previsão legal, deve ser preservada, assegurada a diferença apurada.
6. Agravo parcialmente conhecido e parcialmente provido. Unânime.